Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700579-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: JULIENE AMANCIO FERREIRA REPRESENTANTE: ALCINDO DE AZEVEDO SODRE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do agravante para pagamento das astreintes no valor de R$ 6500,00 (seis mil e quinhentos reais). Aduz o agravante que a decisão agravada incorre em manifesto equivoco, pois, para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve antes a parte ser pessoalmente intimada para a satisfação da obrigação, não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado. Aduz que a probabilidade do direito está na Sumula 410 do STJ e nos reiterados precedentes das Turmas Recursais e do Eg. TJDFT e o perigo de dano está na possibilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão que determinou a intimação para pagar a multa de R$ 6.500,00 e as perdas e danos fixadas em R$ 2.000,00. Requer a atribuição de efeito suspensivo ate julgamento final do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Para a antecipação da tutela, é mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Não obstante a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça disponha que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, na hipótese vertente, a cominação de multa no caso de descumprimento da obrigação de fazer foi fixada na sentença, tendo a parte peticionado para informar o cumprimento da obrigação e o depósito do valor. O comparecimento espontâneo da parte devedora após a intimação da sentença, mediante juntada de petição em que alega o cumprimento da obrigação, demonstra sua ciência inequívoca e supre a necessidade de sua intimação pessoal para fins de aplicação das astreintes. Desse modo, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora